Tribunal: STF
Processo: HC 94411
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-03
Data de publicação: 2009-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS - EXCEPCIONALIDADE - 
   VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO - AFASTAMENTO. O Verbete nº 
   691 da Súmula do Supremo deve ter alcance compatível com os 
   ditames constitucionais. Notado o constrangimento ilegal, 
   impõe-se a admissão do habeas corpus, pouco importando estar em 
   tramitação, na origem, idêntica medida.

	PRISÃO PREVENTIVA - 
   NATUREZA. A prisão preventiva revela-se exceção. Por isso, o ato 
   mediante o qual é determinada há de estar baseado no artigo 312 
   do Código de Processo Penal.

	HABEAS CORPUS - EXTENSÃO A 
   CORRÉUS. Surgindo idêntica a situação dos corréus, presente o 
   quadro em que inserido o paciente, incumbe a extensão da ordem - 
   artigo 580 do Código de Processo Penal.